Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-86.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000533-86.2016.8.07.0014 RECORRENTE: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDAS: SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA OPERADORA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NO PLANO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DESSES PLANOS EM SUA CARTEIRA. STJ. ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil, em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há nulidade da sentença por violação ao artigo 11 do Código de Processo Civil, pois o magistrado esclareceu que os documentos acostados pela requerida não demonstraram de forma induvidosa todas as modalidades de plano de saúde e tipos de abrangência, sobretudo acerca da inexistência absoluta de planos individuais ou familiares, portanto, o fato de a decisão não ter sido aquela com desfecho esperado pela parte apelante não significa que a mesma não tenha sido devidamente fundamentada. 3. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "é legítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da operadora, não estando esta obrigada a, rescindido o ajuste, dar continuidade aos serviços na modalidade individual ou familiar, se não comercializa esses planos em sua carteira" (AgInt no AREsp 1.834.218/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 24/9/2021). 5. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor, 6. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Preliminar de nulidade rejeitada. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, não tendo a administradora de plano de saúde praticado qualquer ato ilícito, não pode ser condenada a pagar a pretendida indenização por dano moral. QUALICORP (ID 48252615 – Págs. 2 e 11) e SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO (ID 48881434 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO (OAB/DF 1.830) e PEDRO LAWALL DE RESENDE (OAB/DF 73.638). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, para rever a conclusão de estar configurado dano moral indenizável, é indispensável revisitar o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a QUALICORP e SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO (OAB/DF 1.830) e PEDRO LAWALL DE RESENDE (OAB/DF 73.638). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015